Tribunal: TJDFT
Processo: 0700160-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700160-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELA TORRES TAVARES CYSNE, JOSE FERNANDO COSENTINO TAVARES REPRESENTANTE LEGAL: ARYENE MARTINS ALMEIDA AGRAVADO: S. D. A. V. D. S. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Inventário - Imóvel - Locação - Necessidade de Contraditório - Risco de Dano - Presente - Recurso Suspensivo Deferido Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado, em análise sumária. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), "quanto maior o periculum demonstrado, menos fumus se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional". A agravante requer a suspensão da decisão que deferiu o pedido da herdeira S. A. V. D. S., ora agravada, para residir no imóvel arrolado, objeto do inventário, assumindo o pagamento do aluguel, condomínio e IPTU. Alega falta de fundamentação da decisão embargada e, ainda, aduz estar o imóvel alugado. Com efeito, vislumbro a existência de contrato de locação referente ao imóvel em questão, vigente até 17/01/2025. Dessa forma, considerando o contrato de locação em curso e seu provável encerramento, em caso de cumprimento da decisão exarada pelo juízo a quo, entendo prudente, neste momento processual, a suspensão da decisão recorrida, ainda mais ao se considerar a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento perante essa Relatoria, possibilitando a melhor apreciação da questão após a realização do contraditório. Diante do exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. À agravada. Comunique-se ao ilustrado juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator